Tribunal: TJBA
Processo: 8000799-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000799-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: OAS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (6) Advogado(s): BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, ABILIO MARQUES DA SILVA NETO, RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, SILVIO DE SOUSA PINHEIRO, MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA AGRAVADO: 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL PARA O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR. SEDE FORMAL VERSUS CENTRO EFETIVO DE DECISÕES E OPERAÇÕES. MANIPULAÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. GRUPO ECONÔMICO. PREVENÇÃO E UNICIDADE DA JURISDIÇÃO. EXISTÊNCIA DE RECUPERAÇÕES E FALÊNCIAS ANTERIORES EM TRÂMITE NO MESMO JUÍZO. FORUM SHOPPING E MÁ-FÉ PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por grupo de sociedades empresárias em recuperação judicial — Metha S.A. e outras — em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da recuperação judicial n. 8139252-58.2023.8.05.0001, declinou da competência territorial e determinou a remessa dos autos à 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP, em razão de vínculos econômicos e da existência de grupo empresarial com sede e operações concentradas naquela localidade. As agravantes alegam autonomia societária, sede regular na Bahia e ausência de conexão com processos paulistas. Os credores e o Ministério Público sustentam que houve alteração artificial de sede, que a administração e a operação econômica permanecem em São Paulo, e que a jurisdição competente é aquela onde já tramitam ações conexas envolvendo os mesmos ativos e o mesmo grupo econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o foro competente para o processamento da recuperação judicial deve ser fixado com base na sede formal da sociedade ou no local do principal estabelecimento econômico, conforme art. 3º da Lei nº 11.101/2005; (ii) verificar se há indícios de manipulação da competência por meio de alteração artificial da sede social, configurando hipótese de forum shopping e violação à boa-fé processual; (iii) apurar se as agravantes integram grupo econômico com empresas cuja recuperação judicial já tramita perante o juízo de São Paulo, atraindo a competência por prevenção, nos termos do art. 6º, § 8º, da Lei nº 11.101/2005; (iv) examinar se há risco à unicidade da jurisdição e à segurança jurídica caso o processamento da recuperação se mantenha em Salvador/BA, contrariando a centralização da jurisdição concursal. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência para o processamento e julgamento da recuperação judicial deve observar o local do principal estabelecimento do devedor, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.101/2005, definido como o centro real e efetivo da administração dos negócios, e não o endereço formal da sede social. O critério do "principal estabelecimento" tem natureza funcional e objetiva, exigindo análise substancial da realidade econômica e operacional da empresa, com vistas à efetividade do juízo recuperacional e à proteção do interesse dos credores. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a vinculação exclusiva à sede formal, assentando que a competência deve recair sobre o juízo mais próximo da realidade negocial e do centro de decisões da empresa. Os elementos constantes dos autos — laudos, contrarrazões dos credores e parecer ministerial — demonstram que as principais atividades econômicas das agravantes estão concentradas em São Paulo, inclusive com contratos relevantes, centros operacionais e força de trabalho localizados naquele Estado. A alteração simultânea da sede formal de várias sociedades para Salvador/BA, às vésperas do ajuizamento da ação, sem prova de mudança real na estrutura negocial, caracteriza tentativa de manipulação da competência jurisdicional, o que configura desvio de finalidade processual (forum shopping) e afronta à boa-fé objetiva (CPC, art. 77). A escolha artificial da jurisdição, sem correspondência com a efetiva atividade econômica da empresa, compromete a fiscalização da recuperação judicial, a segurança jurídica dos credores e o princípio do juiz natural. A existência de vínculos econômicos, societários e históricos entre as agravantes e os grupos OAS e Coesa — cujas falências e recuperações tramitam perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo — impõe o reconhecimento da prevenção daquele juízo, nos termos do art. 6º, § 8º, da Lei nº 11.101/2005. A prevenção deve ser reconhecida sempre que houver comunhão de interesses, identidade de credores, continuidade de operações ou integração patrimonial entre as sociedades, independentemente da autonomia formal de seus CNPJs. A concentração de demandas correlatas em um mesmo juízo especializado visa assegurar racionalidade processual, evitar decisões conflitantes e preservar a unidade do regime recuperacional, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial. A tentativa de fracionar artificialmente a jurisdição concursal, com a instauração de recuperação em foro diverso, configura violação à estrutura sistêmica da Lei nº 11.101/2005 e obstáculo à tutela coletiva dos interesses dos credores. A manutenção da competência na Comarca de Salvador/BA, diante do robusto conjunto probatório em sentido contrário, configuraria incentivo ao uso oportunista do processo judicial, em prejuízo da transparência, isonomia e legalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A competência para o processamento da recuperação judicial deve ser fixada com base no local do principal estabelecimento do devedor, entendido como o centro efetivo das atividades econômicas e administrativas da empresa. A sede formal da sociedade não prevalece sobre a realidade fática da operação empresarial quando esta revelar outro centro de decisões e de produção de efeitos. A alteração artificial e coordenada da sede social, realizada às vésperas do ajuizamento da ação, configura tentativa de manipulação da competência (forum shopping) e viola a boa-fé processual. A existência de vínculos empresariais e processuais entre as recuperandas e outras sociedades em recuperação perante juízo anteriormente prevento impõe o reconhecimento da prevenção e a remessa dos autos, nos termos do art. 6º, § 8º, da Lei nº 11.101/2005. A concentração da jurisdição recuperacional em um único foro especializado assegura coerência, eficácia e segurança jurídica na condução do processo de soerguimento empresarial. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 3º, 6º, § 8º e 47; CPC/2015, art. 77. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 146.579/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.11.2016, DJe 11.11.2016; STJ, AgInt nos EDcl no CC 172.719/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 20.10.2020, DJe 27.10.2020; TJ-AL, AI 0806096-40.2018.8.02.0000, Rel. Des. Carlos Cavalcanti, j. 18.12.2023; TJ-PR, CC 1605387-5, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, j. 03.05.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000799-52.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante OAS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (6) e como apelada 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso , nos termos do voto da divergência.